Tribunal: CARF
Processo: 10840.903652/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903652/2013-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.416 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COML. IMPORTAD. EXPORTAD.
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise
a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito
pleiteado pela contribuinte; ii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação
contábil-fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-89.811, da
1a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por meio
do PER/DCOMP 02075.48067.300909.1.3.04-1303 através da qual a interessada
pleiteia compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a
maior que o devido de R$ 61.241,50 (Características do DARF: PA 30/04/2008 –
código receita 2362 – Valor total do DARF R$ 61.241,50 – data de arrecadação
30/05/2008) com débitos nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 057876015 proferido pela
DRF Ribeirão Preto e emitido em 02/08/2013 (fl. 07), não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903652/2013-92
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

que: “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Cientificada do referido Despacho em 12/08/2013 (cópia do A.R. - fl. 10), apresentou a
interessada, em 06/09/2013, a manifestação de inconformidade de fl. 11/14, juntamente
com os documentos de fl. 15/54, na qual alega, em síntese, que:
- Apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ 2009, ano-
calendário 2008, referente ao mês abril/2008, informando saldo negativo de R$
15.369,04; porém, foi declarado débito e recolhido DARF referente ao valor de R$
61.241,50 de IRPJ no mês abril/2008, indevidamente, conforme Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF no de Recibo 19.03.79.70.64-09 enviado em
06/06/2008;
- Alega que inexiste débito a ser pago, levando-se em consideração a incorreção
mencionada, bem como a retificação da respectiva DCTF, conforme dispõe o art. 9o da
IN no 1110/2010;
- Solicita que seja reformada a decisão proferida e concelada [sic] a cobrança em
andamento em sua integralidade.
Foi juntado aos autos por esta Turma de Julgamento Relatório do Sistema DCTF/RFB
(fl. 148/149).
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito do crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual a
interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou
maior do que o devido utilizado para quitar débito de IRPJ, código 2362, PA
30/04/2008.
De acordo com o Despacho Decisório no 057876015 proferido pela DRF Ribeirão Preto
e emitido em 02/08/2013 (fl. 07), não foi homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP 02075.48067.300909.1.3.04-1303, uma vez que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado um pagamento,
o qual foi integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação do débito objeto da referida compensação.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

De fato, conforme DCTF ativa à época do indeferimento do direito creditório (ND
100.2008.2008.1810015132 entregue em 06/06/2008), não havia excesso de pagamento
relativamente ao débito em questão (fl. 25).
Assim, é possível afirmar que são coerentes os fundamentos do despacho recorrido, uma
vez que corretamente se reportam às informações prestadas pela interessada em DCTF
ativa à época de sua emissão.
Passa-se à análise da manifestação de inconformidade.
Na referida petição, a interessada afirma que “foi apurado saldo negativo de IRPJ” no
mês de abril/2008, conforme DIPJ/2009, estando, portanto, equivocada a DCTF
entregue originalmente, solicitando seja acatada a retificadora apresentada.
Em que pese as alegações da interessada, verifica-se correta a fundamentação constante
do Despacho Decisório, conforme a seguir se expõe.
A Declaração Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30.10.1998, não é considerada
instrumento eficaz à confissão de dívidas tributárias. Isso porque tal declaração, que
substituiu entre outras declarações a de rendimentos de pessoa jurídica – DIRPJ (art.
6o), passou a ser meramente informativa.
Constata-se que, em seu recibo de entrega, a expressão “a declaração constitui
confissão de dívida” foi substituída por “as informações correspondem à expressão da
verdade”, em conformidade com o preconizado na Instrução Normativa SRF no 14, de
14/02/2000, que, alterando o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 77, de 24/07/1998,
deixou de considerar a declaração de rendimentos de pessoa jurídica como veículo de
confissão de dívida, a partir do exercício de 2000:
Instrução Normativa SRF no 014, de 2000
“Art. 1o. O art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
(...)” (grifou-se)
Portanto, não aproveita à interessada a alegação de que as informações constantes da
DIPJ apresentada se prestariam a comprovar o erro alegado.
Ressalte-se, ainda, que na mesma data em que foi instituída a DIPJ foi também criada a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, por intermédio da
Instrução Normativa SRF no 126, de 30.10.1998, sendo esta adotada na SRF como
instrumento de excelência para o controle e cobrança do crédito tributário, enviando os
“saldos a pagar” relativos aos tributos nela informados para inscrição em Dívida Ativa
da União, em consonância com o disposto no art. 1o da IN SRF no 77, de 24/07/1998,
com redação dada pela IN SRF no 14/2000, anteriormente transcrito.
Várias IN dispuseram sobre a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) de 1998 até a presente data, permanecendo a referida declaração como
instrumento de confissão de dívida, conforme § 1o, do art. 8o, da IN RFB no 1599/2015,
hoje vigente:
“Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na DCTF,
bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de auditoria interna,
relativos às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, poderão ser
objeto de cobrança administrativa com os acréscimos moratórios
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

devidos e, caso não liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU).”
A DCTF, portanto, sendo instrumento de confissão de dívida, tem o condão de
constituir, formalmente, o crédito tributário, materializando-o.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Extrato DCTF Abril/2008 – fl. 148),
constata-se que a interessada apresentou DCTF retificadora, ora ativa, de no
100.2008.2013.1830448114 em 23/08/2013, ou seja, após a ciência do Despacho
Decisório, na qual não consta débito de IRPJ – código de receita 2362 (fl. 148/149).
A ausência de espontaneidade das retificações pretendidas indica que, no caso concreto,
é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro cometido para, assim,
comprovar também a liquidez e certeza do crédito que pretende ver reconhecido,
segundo considerações que seguem.
Na forma do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, a manifestação de inconformidade
contra o indeferimento de pedido de restituição, de ressarcimento e de compensação se
rege pelo Decreto no 70.235/1972.
Por sua vez, o art. 16 do sobredito Decreto, anteriormente reproduzido, determina que a
impugnação / manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado.
Laborando no mesmo sentido, o art 147, §1o do CTN dispõe que a retificação de
declaração só pode se operar quando comprovado o erro cometido e enquanto for
espontânea a alteração de dados. A redação do referido artigo é a que segue:
“Art 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração de sujeito passivo ou de
terceiro, quando um outro, na forma da legislação tributária, presta a autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifou-se)
De certo que à luz dos princípios da legalidade e da verdade material, é possível a
retificação, ainda que não espontânea, de declaração. Porém, encontra-se pacificado nos
órgãos administrativos de julgamento que nesta hipótese, e especialmente nesta
hipótese, (da não espontaneidade) deve haver a comprovação do erro em que se
fundamente a retificação pretendida.
Cita-se, por oportuno, jurisprudência administrativa a respeito:
“RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - INEXISTÊNCIA DE
PROVAS QUANTO AOS SUPOSTOS VÍCIOS COMETIDOS NA DECLARAÇÃO
ORIGINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. Não obstante a jurisprudência
administrativa tenha se firmado no sentido de que mesmo após o início da ação fiscal
seria cabível a retificação de declaração de rendas desde que provado o erro nela
contido, não é admissível a sua aceitação quando o contribuinte, como é o caso,
nenhuma prova tenha produzido” ( Ac 107-05966)
No caso dos autos, constata-se que não foram juntadas cópias de livros e documentos de
sua escrituração fiscal / contábil que possibilitasse a comprovação da base de cálculo
(apurada com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução) e,
consequentemente, do montante devido a título de IRPJ que, deduzido dos valores já
recolhidos a título de estimativa (código de receita 2362), resultasse em valor de IRPJ a
pagar diverso do informado na DCTF considerada à época do Despacho Decisório que
não homologou a compensação pretendida, não sendo suficiente a retificação da DCTF,
sem os documentos que a embase.
À vista de todo o exposto, considerando que os fundamentos do Despacho Decisório no
de rastreamento 057876015 são coerentes com a DCTF ativa à época de sua emissão e
considerando, ainda, que a interessada não comprovou o erro que teria fundamentado a
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

retificação não espontânea de sua DCTF, concluo pela ausência de liquidez e certeza do
crédito que é objeto do presente.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/08/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 169), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
21/09/2017 (e-Fl. 177 a 187).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ 2009, mais especificamente na Pág. 2 (ano-calendário 2008
- referência abril de 2008), a Recorrente informou saldo negativo no valor
de R$ 15.369,04 (quinze mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatro
centavos), o que implica em não recolhimento de Imposto de Renda e
Contribuição Social. Porém, ocorreu de a Recorrente, por equívoco seu, ter
declarado e efetivamente recolhido o montante de R$ 61.241,50 (sessenta
e um mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), indevidamente.”;
ii.
Que “não obstante, tal fato ocorreu por conta de equívoco no
preenchimento da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), posteriormente retificada pela contribuinte, através da DCTF
retificadora - datada de 23 de agosto de 2013. Diante do fato, a Recorrente
apresentou
o
PER/DCOMP
(Pedido
Eletrônico
de
Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação)
02075.48067.300909.1.3.04-1303 (fls. 02), com base no recolhimento
indevido relativo ao mês de abril de 2008, anteriormente descrito, no
mesmo valor recolhido indevidamente.”
iii.
Que “a base documental já estava encartada aos autos para avaliação da
RFB quanto ao direito creditório amparado pela legislação de regência,
circunstância tal ignorada pela DRJ/RJ ao rechaçar a espontaneidade da
contribuinte.”;
iv.
Que “por outro lado, caso V.Sas. entendam de forma diversa do acima
defendido no presente Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta aqui os
seguintes documentos que comprovam a base de cálculo (negativa) de
IRPJ estimativa mensal, para fins do reconhecimento do direito creditório
pelo pagamento indevido ou a maior de IRPJ (Período de Apuração
04/2008):”
v.
Que não houve preclusão para apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, apresentando jurisprudência do CARF;
vi.
Que “a Recorrente apresenta os anexos que demonstram a origem do
crédito ora pleiteado, que faz prova inconteste, ainda em sede do Recurso
Voluntário do direito à compensação do débito de IRPJ (Período de
Apuração de 08/2009) com o crédito objeto do pagamento indevido
também de IRPJ (Período de Apuração de 04/2008), pelo que desde já, a
Recorrente pleiteia que V.Sas. reconheçam o encontro de contas objeto do
PER/DCOMP apresentado.”
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

vii.
Por fim, a recorrente requer a procedência do recurso, com a homologação
integral da DCOMP ou, subsidiariamente, que os autos seja encaminhados
para diligência para aferição dos documentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 02075.48067.300909.1.3.04-1303, como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa IRPJ no valor de R$ 61.241,50, do período de apuração de 30.04.2008,
referente ao DARF (Código: 2362) recolhido na data de 30.05.2008, no mesmo valor do crédito
pleiteado.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a mera retificação da DCTF após o Despacho Decisório não
comprovaria a existência do crédito, devendo a contribuinte comprovar o equívoco da DCTF
anterior com elementos probatórios hábeis. Ainda, argumenta que a DIPJ possui mero caráter
informativo, não sendo suficiente para desconstituir o débito confessado em DCTF.
Analisando-se o caso, constata-se que na DIPJ 2009 a contribuinte, com base em
balancete de suspensão ou redução, não apurou IRPJ a pagar para estimativa da competência de
04/2008, à vista do recorte a seguir:

Ademais, a contribuinte realizou a retificação da DCTF, entretanto, apenas com o
acórdão da DRJ é que teve conhecimento de que deveria apresentar elementos probatórios que
demonstrassem o erro do recolhimento indevido.
Por conseguinte, em sede recursal, a contribuinte apresentou farta documentação
probatória, qual seja:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

“i. DEMONSTRATIVO BASE DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2008 (JANEIRO A ABRIL) - EXTRAÍDO
DO LALUR E ANEXOS (01 a 15):
ANEXO 01 – TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO
GERAL
No
048,
CONTENDO
O
BALANCETE
DE
VERIFICAÇÃO
E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 EM REAIS;
ANEXO 02 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 370,00;
ANEXO 03 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 8.000,00;
ANEXO 04 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 92,81;
ANEXO 05 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 250,59;
ANEXO 06 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 166,15;
ANEXO 07 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 692,65;
ANEXO 08 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 248,00;
ANEXO 09 – RAZÃO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/01/2008 ATÉ 30/04/2008 –
DÉBITO DE R$ 2.056,50;
ANEXO 10 – GUIA DARF RECOLHIDA – CÓDIGO DA RECEITA 2362 – VALOR
TOTAL R$ 239.436,55;
ANEXO 11 – GUIA DARF – CÓDIGO DA RECEITA 2362 – VALOR TOTAL R$
279.553,32;
ANEXO 12 – GUIA DARF RECOLHIDA – CÓDIGO DA RECEITA 2362 – VALOR
TOTAL R$ 92.091,32;
ANEXO 13 – GUIA DARF RECOLHIDA – CÓDIGO DA RECEITA 2362 – VALOR
TOTAL R$ 244.653,04;
ANEXO 14 – GUIA DARF RECOLHIDA – CÓDIGO DA RECEITA 2362 – VALOR
TOTAL R$ 2.116,92;
ANEXO 15 – FICHA 11 – CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA MENSAL POR
ESTIMATIVA – DIPJ 2009 – ANO-CALENDÁRIO 2008 – DISCRIMINAÇÃO:
JANEIRO A DEZEMBRO.”

No que se refere à primeira controvérsia, em consonância com o entendimento
esboçado pela DRJ, entendo pela possibilidade da retificação da DCTF após o Despacho
Decisório, desde que a contribuinte comprove o equívoco que ocasionou o pagamento indevido
ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo Parecer Normativo COSIT no 02 de
2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pela
contribuinte demonstram fortes indícios de que houve equívoco no pagamento da estimativa
IRPJ de abril/2008, e consequentemente na transmissão das informações da DCTF original.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.416 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903652/2013-92

entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela
contribuinte;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital